Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. OFENSA À COISA JULGADA. CONSTATADA. SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU A EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REQUERIDO.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual o autor pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil.
2. É cabível a ação rescisória promovida contra pronunciamento judicial rescindendo que, ao reputar satisfeita a obrigação, extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. O manejo de ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil como sucedâneo recursal – para alterar entendimento ou providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo, mediante oportuna impugnação – é postura vedada pelo ordenamento pátrio. Ademais, se os dispositivos apontados pelo postulante como fundamento para a pretensão rescisória (art. 966, V, CPC) não foram objeto de exame no processo em que proferido o pronunciamento judicial rescindendo, afasta-se o cabimento da via adotada.
4. A ação rescisória lastreada na alegação de erro de fato pressupõe que o julgado rescindendo tenha admitido como existente um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. Aquilo que o demandante aponta como erro de fato não se apresenta como um vício de percepção sobre a realidade fática (equívoco factual). Relaciona-se, na verdade, à adoção de determinado critério interpretativo pelo julgador – situação que não se amolda à hipótese de cabimento da via rescisória.
5. Deve ser desconstituída a sentença que desafia o efeito positivo da coisa julgada. Não obstante estabelecida, por acórdão definitivo, a extensão da condenação imposta ao réu na primeira ação de cobrança de encargos condominiais, o cumprimento de sentença deveria ter observado tal disposição.
6. Embora extensão da condenação tenha sido definida no exame de questão preliminar em processo distinto, a incidência do efeito positivo da coisa julgada se justifica pelo fato de a relação jurídica material ser exatamente a mesma. Ademais, os limites do título judicial executado são o cerne do cumprimento de sentença.
7. Ação rescisória jugada procedente.